Tribunal: TJSP
Processo: 2147684-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indefere o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Existência de prova nos autos de que se suportadas as custas processuais haverá sério comprometimento do sustento próprio ou familiar – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2147684-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante RAIMUNDO DE
JESUS SILVA, é agravado MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147684-94.2020.8.26.0000 -Voto no 25.232 MBM
2
VOTO N.o 25.232
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147684-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: RAIMUNDO DE JESUS SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada que
indefere o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita Existência de prova nos autos de que se suportadas as
custas processuais haverá sério comprometimento do sustento
próprio ou familiar Precedentes deste Egrégio Tribunal
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de concessão de efeito suspensivo da decisão copiada a fls. que indeferiu o
pedido de justiça gratuita.
Alega o agravante, em síntese, que não possui
condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais,
apresentando a declaração de pobreza na forma da lei. Esclarece que todo
o valor dos vencimentos é consumido para pagamento das despesas
básicas, como água, luz, alimentação e etc. , além de empréstimos. Junta
documentos.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido a fls.
125/126.
O
agravado
não
apresentou
resposta
(fls.142/146).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147684-94.2020.8.26.0000 -Voto no 25.232 MBM
3
O recurso colhe provimento.
A Lei no 1.060/50 considerava necessitado todo
aquele cuja situação econômica não lhe permitisse pagar as custas do
processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família.
O Código de Processo Civil passou a tratar
especificamente sobre o tema, dispondo em seu artigo 98 que: “Art. 98. A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”.

Embora o sistema legal garanta a presunção de
miserabilidade pela simples afirmação, no próprio pedido, de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família, a presunção legal é de natureza
juris tantum, e, portanto, não tem caráter absoluto, podendo ser denegado
o benefício pelo magistrado se de subsídios constantes dos autos puder
concluir que ele não se justifica.
No presente caso, contudo, verifica-se que a
condição financeira do agravante é realmente desfavorável, pois aufere
rendimentos líquidos abaixo de R$2.078,00 para o sustento familiar (fls.
105/120 e fls. 131/139).
Assim, considerando que há prova nos autos de
que se suportadas as custas processuais haverá sério comprometimento do
sustento próprio ou familiar dos agravantes, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147684-94.2020.8.26.0000 -Voto no 25.232 MBM
4
Nesse sentido:
“ASSISTÊNCIA
JUDICIARIA
-
Juntada de documentos nos autos que comprovam a
necessidade do benefício - Gratuidade deferida
Recurso provido.”(Agravo de Instrumento no
7.129.405-6, Relator Desembargador CANDIDO
ALEM, julgado em 24.04.2007)
“Agravo de Instrumento
Justiça Gratuita -
Custas - Beneficio indeferido - Necessidade de
comprovação - Documentos que comprovam a
necessidade alegada pela defesa da agravante -
Hipótese de reforma da r. decisão atacada -
Agravo provido para deferir a agravante os
benefícios da justiça gratuita.” (Agravo de Instrumento no
7.142.013.6,
Desembargador
Relator
BORGES
PEREIRA,
julgado
em
31.07.2007)
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator